Tribunal: TJMT
Processo: 1010642-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010642-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDA ISABELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 114.091.899-02 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA LUZ - CPF: 035.138.611-41 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CAST SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - CNPJ: 37.106.797/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO TARCISIO DA SILVA - CPF: 318.820.728-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CITAÇÃO FRUSTRADA NO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS - DECISÃO QUE DEFERE ARRESTO CAUTELAR DO VALOR EXEQUENDO PELO SISTEMA BACEN-JUD – LEGALIDADE - EXEQUENTE/AGRAVADO QUE INDICOU O CORRETO ENDEREÇO DESTINADO À CITAÇÃO FRUSTRADA – MUDANÇA DO DEVEDOR SEM INFORMAR AO CREDOR – REGULARIDADE DA TENTATIVA DE CITAÇÃO –

PENHORA DE VALORES EM CONTA -

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO SE REFERE A SALÁRIO - NATUREZA ALIMENTAR - NÃO COMPROVAÇÃO - PENHORA MANTIDA – NULIDADE DO TÍTULO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO SEM LIQUIDEZ - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA NESTE MOMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E FERIMENTO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Válida é a diligência no endereço constante dos autos e constante no contrato que sustenta a execução.

O arresto cautelar não se confunde com a providência prevista no feito executivo de artigos 827 e seguintes, pois exige, apenas, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os artigos 300 e 301 do CPC, como é o caso dos autos.

No caso, não há comprovação de que o valor bloqueado em conta seja decorrente de salário do devedor.

Inexistindo deliberação, pelo Juízo de piso sobre a questão ora pontuada, desautorizada está a apreciação do ponto pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RODRIGO FERREIRA LUZ
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT,
autos no 1001564-58.2023.8.11.0050 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que não acolheu a tese de impenhorabilidade do Agravante, bem como determinou o levantamento, pelo Agravado, dos valores bloqueados nos autos de Execução de Título Extrajudicial em epígrafe, na conta bancária do Agravante.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que “na origem, de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia LTDA - SICOOB CREDISUL, em face do Agravante e da empresa Cast Servicos de Monitoramento LTDA. A Agravada alegou, em síntese, que por intermédio da Cédula de Crédito Bancária n. 755367, houve a liberação de crédito rotativo em favor da empresa Cast Serviços de Monitoramento LTDA, com valor limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na qual o Agravante figurou como avalista. Em 02/09/2023, houve o retorno negativo da citação. Em Id. 128585227, a Agravada requereu a tutela de arresto cautelar. Frisa-se, Excelências, cautelar, a qual depende do preenchimento dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil. Não foi requerido o arresto executivo, que é outro instituto amparado pelo art. 830, do Código de Processo Civil (...)Diante do pedido requerido pela Agravada, houve o bloqueio de R$ 3.619,02 (três mil seiscentos e dezenove reais e dois centavos) em 04 (quatro) contas bancárias do Agravante: Banco C6 S.A., Banco Cooperativo SICREDI S.A., SICOOB CREDISUL e Banco SICOOB S.A. Diante dos bloqueios, o Agravante peticionou em Id. 140253441, quanto à impenhorabilidade do valor bloqueado na sua conta do banco C6 S.A., no valor de R$ 3.045,60 (três mil e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). Conforme explicado em primeiro grau, o valor bloqueado é oriundo da remuneração mensal do Agravante, que é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixo, mais valores variáveis mês a mês, de acordo com a prestação dos seus serviços.” (id. 210968186 - Pág. 5).

Diz que “os valores bloqueados são os mesmos que recebeu da empresa que presta serviços, BOOMAI Tecnologia da Informação LTDA. Além disso, também foi comprovado que o Agravante paga pensão mensal para os dois filhos e, diante do bloqueio realizado via Sisbajud, não poderia honrar os compromissos para com os seus filhos” (id. 210968186 - Pág. 6).

Ressalta, ainda, que “o arresto executivo não é cabível no caso em análise, por ausência de tentativa de citação válida. O endereço do Agravante, apresentado pelo Agravado na petição inicial, é rua Tocantins, 323, centro, apartamento 03, Campo Novo do Parecis-MT. O mandado de citação expedido em Id. 127573566 foi enviado para o endereço incompleto, porque não constou o número do apartamento do Agravante (...)O mandado de citação do Agravante retornou negativo em virtude da não localização do número do endereço, conforme 128041192, ou seja, a alteração de endereço do Agravante, não foi motivo para o retorno do mandado negativo. (...)Diante do retorno do mandado de citação negativo, em razão do endereço estar incompleto, inviável concordar com a decisão nos moldes acima, uma vez que não há nexo de causalidade entre a alteração de endereço do devedor com a frustração na tentativa de citação. Uma vez que a citação não se completou em virtude da não localização do número do endereço do Agravante, pois a secretaria da Vara Judicial disponibilizou um mandado sem o número de apartamento indicado pela Agravada, não há como se afirmar que houve tentativa de citação válida. Os artigos 829 e 830, do Código de Processo Civil, preveem que o Executado deverá ser citado para pagar a dívida e se o Oficial de Justiça não o encontrar, arrestarlhe-á os bens necessários para garantir a dívida. A falha na citação do Executado, quando ocorrida em virtude de razões alheias, não pode ser utilizada para fins da concessão do arresto executivo, sob pena de violação ao art. 238, art. 803, II e art. 829, §1°, do Código de Processo Civil, porque a tentativa de citação não foi válida, sequer existiu no mundo jurídico” (id. 210968186 - Pág. 9/10).

Afirma, também, que a “decisão recorrida não acolheu a tese de impenhorabilidade. Apesar dos fundamentos levantados, a decisão não merece prosperar. Como primeiro fundamento, a decisão preconizou o art. 835, I, do Código de Processo Civil, e ressaltou que é ônus do Agravante demonstrar que os valores da conta bancária são exclusivamente de natureza salarial. Pois bem, primeiramente, o art. 835, I, do Código de Processo Civil, não pode ser usado como apoio para o deferimento imediato de bloqueio em conta bancária. O bloqueio em dinheiro é preferencial, não é obrigatório – como bem redigido no caput art. 835, do Código de Processo Civil. Além disso, o Agravante é um prestador de serviços da empresa Boomai Tecnologia da Informação LTDA. A empresa para a qual presta serviços é de propriedade do seu irmão, Fabiano Ferreira da Luz, mestre e doutor em ciência da computação. Em anexo está o cartão CNPJ e quadro societário da empresa, para comprovar que o vínculo do Agravante é meramente como prestador de serviços, além de que, não tem o conhecimento técnico necessário para além de auxiliar administrativamente o irmão. O Agravante presta serviços e recebe como contraprestação dois valores: a) valor mensal fixo (R$ 4.000,00) e b) outro valor variável, de acordo com o lucro da empresa. Feitos esses esclarecimentos, verifica-se que a decisão se equivocou ao dispor que o Agravante não comprovou que o valor da conta bancária é exclusivamente “salarial”” (id. 210968186 - Pág. 11).

Argumenta matéria de ordem pública, sob a tese de “nulidade do título extrajudicial, por iliquidez e contrariedade à Súmula 233 e 247, do STJ” (id. 210968186 - Pág. 18).

Requer, assim, a concessão do feito suspensivo e a concessão da gratuidade da justiça.

Ao final, formula prequestionamento e pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 213205183 - Pág. 1/4).

Informações prestadas pelo Juízo de piso (id. 215491627 - Pág. 1/2), informando a manutenção da decisão guerreada.

A parte agravada, intimada, não apresentou contraminuta (id. 217588690 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RODRIGO FERREIRA LUZ
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT,
autos no 1001564-58.2023.8.11.0050 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que não acolheu a tese de impenhorabilidade do Agravante, bem como determinou o levantamento, pelo Agravado, dos valores bloqueados nos autos de Execução de Título Extrajudicial em epígrafe, na conta bancária do Agravante.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a legalidade do deferimento de tutela de arresto cautelar, da nulidade do mandado de citação com endereço incompleto, da impenhorabilidade dos valores bloqueados e da nulidade do título - contrato de abertura de crédito rotativo sem liquidez.

DECIDO
.

Sobressai dos autos ter a parte agravada/banco réu proposta ação de execução de título extrajudicial, alicerçada em Cédula de Crédito Bancário no 755367, referente a abertura de limite de conta garantida, diante do inadimplemento pelo devedor principal e pelo devedor solidário.

Tentada a citação, nos moldes constantes do mandado de citação e intimação, está restou infrutífera.

O Juízo
a quo
, diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, entendeu pelo acolhimento do pedido do credor de busca de ativos financeiros dos devedores.

Insurge o recorrente contra o deferimento do arresto cautela, por entender que não estão presentes os requisitos, sob o argumento de que “ao se basear no art. 835, do Código de Processo Civil, por certo que não observou a modalidade de arresto requerido. E, ainda que se fale que deferiu com base no arresto executivo, a decisão seria extra petita, porque deferiu pedido diverso daquele postulado pelo Agravante, em violação ao art. 141 e 492, do Código de Processo Civil (...) Sendo assim, evidencia-se que a decisão está equivocada e merece reforma, para indeferir o pedido de arresto cautelar requerido pelo Agravado, porque não ficou evidenciado o cumprimento dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil” (id. 210968186 - Pág. 9).

No caso em testilha, cumpre anotar que o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no art. 300 do CPC/2015, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, a saber: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O denominado arresto acautelatório também encontra fundamento de validade no art. 301, do CPC/2015, que assim prevê: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Outrossim, é de salientar que a medida é cabível no processo de execução, por força do disposto no art. 799, VIII, do CPC/2015 (“Incumbe ainda ao exequente (...) pleitear, se for o caso, medidas urgentes”), cumprindo ressaltar que o dispositivo apenas reforça o poder geral de cautela conferido ao juiz.

No caso em tela, estão presentes os requisitos autorizadores do arresto cautelar, logo, o deferimento é medida de rigor.

Registro, ainda, que o agravado indicou o correto endereço destinado à citação e a diligência até então investida no feito de origem favorecem a impressão de que os devedores estão se ocultando da citação, pois não foram localizados nos endereços declinados no contrato formulado perante a instituição financeira, tendo recorrente mudado sua residência/domicílio para outro Estado da federação sem informar ao credor, o que ensejou a citação negativa.

Portanto, a alegação de falta de regular tentativa de citação no endereço constante do contrato cai por terra, somado ao fato que o diligente oficial procurou informações com terceiros sobre o paradeiro dos executados.

Com efeito, afasto a mencionada falha na tentativa de citação.

Atinente a impenhorabilidade do valor bloqueado, aduz o Recorrente que “é um prestador de serviços da empresa Boomai Tecnologia da Informação LTDA. A empresa para a qual presta serviços é de propriedade do seu irmão, Fabiano Ferreira da Luz, mestre e doutor em ciência da computação. Em anexo está o cartão CNPJ e quadro societário da empresa, para comprovar que o vínculo do Agravante é meramente como prestador de serviços, além de que, não tem o conhecimento técnico necessário para além de auxiliar administrativamente o irmão. O Agravante presta serviços e recebe como contraprestação dois valores: a) valor mensal fixo (R$ 4.000,00) e b) outro valor variável, de acordo com o lucro da empresa. Feitos esses esclarecimentos, verifica-se que a decisão se equivocou ao dispor que o Agravante não comprovou que o valor da conta bancária é exclusivamente “salarial” (id. 210968186 - Pág. 11).

Ventila ter demonstrado o pagamento de “pensão mensal aos dois filhos, por intermédio das certidões de nascimento anexadas, bem como o extrato bancário com as transferências para as contas bancárias de titularidade das mães das crianças” (id. 210968186 - Pág. 15).

Após compulsar os autos, percebo que a tese é desarrazoada.

Digo isso porque os extratos carreados comprovam, de fato, a existência de movimentação que descaracteriza ter natureza salarial os valores ali depositados.

Soma-se, ainda, o lançamento de vários depósitos de terceiros, além de transferência da pessoa jurídica “RODRIGO FERREIRA LUZ LTDA” (id. 210968194 - Pág. 2), para a conta do agravante, e entre si, mas de conta de outra instituição financeira.

Vejamos:

“
24/11/2023 PIX RECEBIDO-RODRIGO FERREIRA LUZ LTDA 000000000000 4,86 C
” (id. id. 210968194 - Pág. 2).

“04/12/2023 PIX RECEBIDO-JESIEL OLIBAMAR DE JESUS SILVA 000000000000 1.300,00 C” (id. 210968194 - Pág. 2).

“14/12/2023 PIX RECEBIDO-RESTAURANTE PRACA LIFE LTDA 000000000000 1.500,00 C” (id. 210968194 - Pág. 4).

“29/12/2023 PIX RECEBIDO-Rodrigo Ferreira Luz 000000000000 1.000,00 C” (id. 210968194 - Pág. 4).

Portanto, a proteção constitucional e legal de impenhorabilidade é restrita ao salário e não a quaisquer valores em conta.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO SE REFERE A SALÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJPR - 15a C.Cível -
0001224-88.2019.8.16.0000
- Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 27.02.2019)

Dessa forma, mantenho o bloqueio realizado, ante a ausência de comprovação do caráter alimentar da verba.

Em relação a nulidade do título decorrente de contrato de abertura de crédito rotativo sem liquidez e contrariedade à Súmula 233 e 247, do STJ, entendo que a matéria não foi submetida a apreciação do Juízo de origem os argumentos tecidos neste recurso, de forma que sequer houve pronunciamento do magistrado de origem.

Assim, neste momento processual ensejaria Supressão de Instância, bem como violação ao Princípio do Juízo Natural e do Duplo Grau de Jurisdição, pois, como se sabe, o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão guerreada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. DESCARTE DE LIXO NO IMÓVEL LITIGIOSO. RESPONSABILIDADE DO RÉU NÃO COMPROVADA. - Com a exceção das questões cognoscíveis de ofício, o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada. - Ausente comprovação de que o réu foi o responsável pelo descarte de lixo no imóvel litigioso, este não pode ser compelido a promover a limpeza do local.” (TJ-MG - AI: 10439130170301001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 04/02/2016, Câmaras Cíveis)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024